Tribunal: TJSP
Processo: 1024503-07.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade parcial de dívida, com pedido cumulado de óbice a protesto de título e à anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de improcedência. Decisão alterada. Elementos dos autos que demonstram a inexigibilidade de parte do débito, por ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços. Necessária redistribuição dos encargos

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade parcial de dívida, com pedido cumulado de óbice a protesto de título e à anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de improcedência. Decisão alterada. Elementos dos autos que demonstram a inexigibilidade de parte do débito, por ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024503-07.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIS
COMERCIO
VAREJISTA
DE
COSMETICOS
EIRELI,
é
apelado
JAMEF
TRANPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024503-07.2019.8.26.0001 -Voto no 75999
2
Ap. 1024503-07.2019.8.26.0001 São Paulo F.R.Santana 1a VC VOTO 75999
Apte.: Dis Comercio Varejista de Cosmeticos Eireli.
Apda.: Jamef Transportes Ltda.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DE
DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE ÓBICE A PROTESTO DE TÍTULO
E À ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE
DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A
INEXIGIBILIDADE DE PARTE DO DÉBITO, POR AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 98/102, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade parcial de
débito, com pedido cumulado de óbice ao protesto do título e à
anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes.
Em seu recurso, afirma a apelante que contratou um
único serviço de transporte de cargas com a ré e que, por equívoco no
preenchimento do destinatário da carga, tornou-se necessária a
emissão de um novo CTE (conhecimento de transporte eletrônico).
Aduz que deve pagar pelo transporte contratado e efetivamente
prestado pela ré e pelo serviço de armazenamento, o que totaliza a
quantia de R$ 1.576,13. Rechaça a cobrança do montante de R$
2.561,70 e assevera que ele engloba outro serviço de transporte que,
em
realidade,
é
mesmo
inicialmente
contratado.
Bate-se,
alternativamente, pela redução da verba honorária. Pede a reforma da
sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No caso em tela, a autora alega que é responsável
apenas pela dívida discriminada na inicial (R$ 1.576,13), que resulta
do somatório de valores concernentes a prestação de serviço de
transporte de carga até o município de Serra/ES (R$ 978,94) e de
despesas de armazenamento das mercadorias (R$ 597,19), oriundas de
equívoco no preenchimento do destinatário da carga. Assevera ainda
que não reconhece a cobrança de serviço adicional acrescido no boleto
(R$ 982,57), que atingiu a quantia de R$ 2.561,70, e que se trata, em
realidade, de cobrança em duplicidade pelo único transporte de carga
contratado. Nesse contexto, cumpria à ré provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024503-07.2019.8.26.0001 -Voto no 75999
3
demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que a autora não poderia
mesmo provar a ocorrência de fato negativo. E não poderia fazer prova
negativa indefinida. Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles
que têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda
de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos,
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a
ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da
prova preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios
não afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do C.P.C. (cf.,
Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagram regras
gerais, que devem admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Então, a ré deveria provar a juridicidade da dívida que
exige da autora. E ela não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário.
Aqui, a ré provou que prestou um único serviço de transporte à autora,
exatamente como narrado na inicial (cf. fls. 85 CTE no 4498405, no
importe de R$ 978,94). A ré não demonstrou a efetiva prestação de
qualquer outro serviço de transporte à autora que justificasse o
montante por ela exigido (R$ 2.561,70). Anote-se ainda que no CTE
no 4481436 (R$ 982,57) não há comprovante da efetiva entrega de
mercadorias (cf. fls. 79), ou seja, não há prova de que a ré tenha
realmente prestado tal serviço, o que robora a versão da autora de que
ambos os conhecimentos de transporte referem-se a um único serviço
de transporte contratado e prestado pela ré.
Daí resulta a conclusão de que é de rigor a declaração
de inexigibilidade parcial do débito no montante de R$ 982,57,
autorizado eventual protesto de novo título e a anotação do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024503-07.2019.8.26.0001 -Voto no 75999
4
autora em cadastros de inadimplentes apenas se não houver a quitação
do débito incontroverso de R$ 1.576,13, referente a um único serviço
de transporte e às despesas de armazenamento. É o que fica
determinado.
Invertido o resultado, ficam invertidos os encargos da
sucumbência, fixada a verba honorária devida pelo patrono da ré aos
patronos da autora, em conformidade com o disposto no art. 85, § 8o
do C.P.C., em R$ 700,00 (setecentos reais), atualizáveis da intimação
do presente.
Pelo
exposto,
com
a
determinação
supra,
dou
provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator